Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600149-87.2024.6.16.0183
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
04/10/2024
Número: 0600149-87.2024.6.16.0183

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 16/09/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade - Pleno Exercício dos Direitos Políticos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600149-
87.2024.6.16.0183(DRAP- 0600116-97.2024.6.16.0183), que julgou procedente a impugnação ao
registro de candidatura e, por consequência, indeferiu o pedido de registro de candidatura de
Diogo Henrique Bileski Bianchi, julgando-o inapto para concorrer nas Eleições Municipais de
2024, para o cargo de Vereador, o que faço com fundamento no art. 1º, I, alínea "e", 7, da Lei
Complementar nº 64/1990, além dos arts. 46 e 58 ambos da Resolução TSE 23.609/2019.
(Impugnação pela Coligação "Luiziana ta no Coração" ao registro de candidatura de Diogo
Henrique Bileski Bianchi, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número 11789, pelo 11 -
Partido Progressistas - PP, no Município de Luiziana. No caso em questão, o impugnado foi
condenado pelo crime de tráfico de drogas em decisão transitada em julgado e finalizou o
cumprimento
da pena em 8/2/2018, momento em que se iniciou o prazo de 8 (oito) anos de inelegibilidade (artigo
1º, inciso I, alínea "e", da LC 64/90).) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DIOGO HENRIQUE BILESKI BIANCHI (RECORRENTE)
GISLAINE DOS SANTOS (ADVOGADO)
MARCOS AURELIO RODRIGUES DA COSTA (ADVOGADO)
LUIZIANA TÁ NO CORAÇÃO [PSD/PL] - LUIZIANA - PR
(RECORRIDO)
GUSTAVO FERREIRA DIAS (ADVOGADO)
GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44071436
25/09/2024
13:46
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.400

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600149-87.2024.6.16.0183 –
Luiziana – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: DIOGO HENRIQUE BILESKI BIANCHI
ADVOGADO: GISLAINE DOS SANTOS - OAB/PR101287
ADVOGADO: MARCOS AURELIO RODRIGUES DA COSTA - OAB/PR30670
RECORRIDO: LUIZIANA TÁ NO CORAÇÃO [PSD/PL] - LUIZIANA - PR
ADVOGADO: GUSTAVO FERREIRA DIAS - OAB/PR79669
ADVOGADO: GUSTAVO FELIPE SANCHES PERDONCINI - OAB/PR111402
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO
E L E I T O R A L . I N E L E G I B I L I D A D E .
ELEIÇÕES 2024. CRIME DE TRÁFICO DE
DROGAS. CUMPRIMENTO DE PENA.
MANUTENÇÃO DE INDEFERIMENTO DE
R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A .
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Eleitoral interposto contra
sentença que indeferiu seu registro de
candidatura ao cargo de vereador. O
indeferimento baseou-se na causa de
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I,
alínea "e", item 7, da LC nº 64/90, devido à
condenação por crime de tráfico de drogas,
com pena extinta em 8 de fevereiro de
2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão em discussão: (i) definir se o
prazo de inelegibilidade deve ser contado a
partir do trânsito em julgado da condenação
ou do cumprimento da pena.
Num. 44071436 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:46:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513463923200000043023550
Número do documento: 24092513463923200000043023550
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 11:13:28

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo de 08 (oito) anos da
inelegibilidade, conforme o art. 1º, inciso I,
alínea "e", item 7, da LC nº 64/90 e a
Súmula 61 do TSE, conta-se a partir do
cumprimento da pena, o que ocorreu em
08/02/2018.

4. A inelegibilidade decorrente de
condenação por tráfico de drogas persiste
até oito anos após o cumprimento da pena,
mesmo que os direitos políticos tenham
sido restabelecidos.

5. A constitucionalidade da Lei da Ficha
Limpa (LC nº 135/2010), que alterou a LC
nº 64/90, foi confirmada pelo STF, sendo
válida sua aplicação retroativa para atingir
atos e fatos ocorridos antes de sua
vigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O prazo concernente à hipótese de
inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC
nº 64/1990 projeta-se por oito anos após o
cumprimento da pena (Súmula nº 61 do
TSE).

Dispositivos relevantes citados: LC nº
64/90, art. 1º, I, "e", item 7; CF/1988, art. 15,
III.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADCs
29/DF e 30/DF, ADI 4.578/AC, j.
16.02.2012; TSE, Súmula 61.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Num. 44071436 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:46:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513463923200000043023550
Número do documento: 24092513463923200000043023550
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 11:13:28

Curitiba, 24/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Diogo Henrique Bileski Bianchi contra
sentença proferida pelo Juízo da 183ª Zona Eleitoral - Campo Mourão, por meio da qual o seu
requerimento de registro de candidatura para concorrer ao cargo de vereador no município de
Luiziana foi indeferido, pois reconhecida causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I,
alínea ‘e’, item 7 da LC nº 64/90 (id. 44028348).

Em suas razões (id. 44028354), afirma que foi condenado pelo crime de tráfico de
drogas em decisão transitada em julgado no dia 20 de junho de 2011, com a extinção da pena
ocorrida em 8 de fevereiro de 2018.

No entanto, defende que “a data base análise de eventuais prazos deverá ser a
data do trânsito em Julgado do processo ordinário, deste modo, não persistem os efeitos da
condenação que embasou a (sic) presente indeferimento”.

Em reforço, o recorrente sustenta que o reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva afasta os efeitos da condenação, apresentando precedentes que afastam a
aplicação da inelegibilidade em casos de prescrição da pretensão punitiva, mencionando a
jurisprudência favorável do Tribunal Superior Eleitoral - TSE e a Súmula 58.

Defende que a Lei da Ficha Limpa deverá retroagir para beneficiar os titulares de
sentenças de condenações anteriores, cujos prazos de inelegibilidade nelas previstos já
ultrapassam o limite máximo de 8 (oito) anos, como é o caso do recorrente.

Por fim, requer o deferimento de seu registro de candidatura, alegando que não
há mais efeitos da condenação que justifiquem a inelegibilidade e que seus direitos políticos
foram restabelecidos, conforme sua atuação como mesário nas eleições de 2022, pleiteando,
subsidiariamente, a suspensão imediata da decisão de indeferimento até o julgamento do
recurso.

Em contrarrazões (id. 44028361), a Coligação recorrida alega que o cumprimento
da pena ocorreu em 08/02/2018, momento em que se iniciou o prazo de oito anos da
inelegibilidade, ou seja, após o cumprimento da pena, conforme Súmula 61 do Tribunal Superior
Eleitoral - TSE.

Num. 44071436 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:46:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513463923200000043023550
Número do documento: 24092513463923200000043023550
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 11:13:28

Ao final, requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença que
indeferiu o registro de candidatura do recorrente.

Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo, este não foi apreciado,
porque o presente recurso já é dotado de efeito suspensivo, nos termos do art. 16-A da Lei
nº 9.504/97 (id. 44032945).

Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi ofertado
parecer igualmente pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (id.
44053491).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é tempestivo, pois a sentença foi publicada em 10/09/2024 (id.
44028351) e o recurso protocolado em 12/09/2024, e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, merecendo, pois, conhecimento.

Conforme relatado, a sentença recorrida indeferiu o presente pedido de registro
de candidatura, diante do reconhecimento de causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I,
alínea ‘e’, item 7 da Lei Complementar nº 64/90, que dispõe:

Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
(...)
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por
órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8
(oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes: (Redação dada pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o patrimônio
público; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os
previstos na lei que regula a falência; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de
2010)
3. contra o meio ambiente e a saúde pública; (Incluído pela Lei Complementar nº
135, de 2010)
4. eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade; (Incluído pela
Lei Complementar nº 135, de 2010)
5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda do
Num. 44071436 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:46:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513463923200000043023550
Número do documento: 24092513463923200000043023550
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 11:13:28

cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)
6. de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010)
7. de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo e
hediondos; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
8. de redução à condição análoga à de escravo; (Incluído pela Lei Complementar
nº 135, de 2010)
9. contra a vida e a dignidade sexual; e (Incluído pela Lei Complementar nº 135,
de 2010)
10. praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando; (Incluído pela Lei
Complementar nº 135, de 2010) (grifou-se)

No presente caso, o recorrente foi condenado na ação penal nº 2009.5793-1 pelo
cometimento do delito tipificado no artigo 33, caput e 35 da Lei nº 11.343/2006, a uma pena de 08
(anos) anos de reclusão, em regime fechado, com trânsito em julgado em 22/06/2010 e extinta a
punibilidade por decisão proferida em 08/02/2018 (ids. 44028322 e 44028326).

Assim, não restam dúvidas que o recorrente foi condenado por crime de tráfico de
drogas, incidindo a hipótese do art. 1º, inciso I, alínea ‘e’, item 7 da Lei Complementar nº 64/90.

Num primeiro momento, verifica-se que os direitos políticos foram restabelecidos
com a extinção da pena, não se podendo confundir a suspensão dos direitos políticos, prevista no
artigo 15, inciso III, da Constituição Federal com a causa de inelegibilidade prevista no art. 1º,
inciso I, alínea ‘e’ da LC nº 64/1990.

Sendo assim, o fato de o recorrente ter sido convocado para trabalhar como
mesário nas eleições de 2022, no exercício da sua capacidade eleitoral ativa, não se confunde
com a análise da sua capacidade eleitoral passiva em sede de registro de candidatura.

Quanto à data de início da contagem do prazo de 08 (oito) anos para a vigência
da inelegibilidade conta-se do cumprimento da pena, conforme Súmula nº 61 do TSE:

O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC
nº 64/1990 projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela
privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa.

Ainda, não procede a alegação de reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva para afastar os efeitos da condenação, pois, no presente caso, houve o reconhecimento
da extinção da pena pelo decurso do prazo, permanecendo os efeitos secundários da
Num. 44071436 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:46:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513463923200000043023550
Número do documento: 24092513463923200000043023550
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 11:13:28

condenação.

Por fim, cumpre destacar que a alínea ‘e’, dentre outras, foi acrescentada ao
artigo 1º da Lei Complementar nº 64/90 pela Lei Complementar nº 135/2010, a qual teve sua
constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive possibilitando que as
novas regras alcancem atos e fatos ocorridos antes de sua vigência:

“De outro norte, o STF, por maioria, reconheceu a constitucionalidade da LC n°
135/10, inclusive possibilitando que as novas regras alcancem atos e fatos
ocorridos antes de sua vigência (ADCs n° 29/DF e 30/DF; ADI n° 4.578/AC – j.
16.02.2012)”

Com relação às demais alegações do recorrente, elas se encontram dissociadas
do caso em julgamento e são incompreensíveis.

Deste modo, resta evidente que o recorrente incide causa de inelegibilidade
prevista no artigo 1º, inciso I, alínea ‘e’, item 7 da Lei Complementar nº 64/1990, uma vez que
Diogo Henrique Bileski Bianchi foi condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes e
drogas afins, cujo prazo de 08 (oito) anos de inelegibilidade conta-se da extinção da pena (que
ocorreu em 08/02/2018), devendo ser mantida a sentença que indeferiu o registro de candidatura.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto para, no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença que indeferiu o requerimento de
registro de candidatura de Diogo Henrique Bileski Bianchi, ao cargo de vereador, nos termos da
fundamentação.

É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

Num. 44071436 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:46:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513463923200000043023550
Número do documento: 24092513463923200000043023550
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 11:13:28

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600149-
87.2024.6.16.0183 - Luiziana - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - RECORRENTE: DIOGO HENRIQUE BILESKI BIANCHI - Advogados do(a)
RECORRENTE: GISLAINE DOS SANTOS - PR101287, MARCOS AURELIO RODRIGUES DA
COSTA - PR30670 - RECORRIDO: LUIZIANA TÁ NO CORAÇÃO [PSD/PL] - LUIZIANA - PR -
Advogados do(a) RECORRIDO: GUSTAVO FERREIRA DIAS - PR79669, GUSTAVO FELIPE
SANCHES PERDONCINI - PR111402

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.09.2024

Num. 44071436 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/09/2024 13:46:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092513463923200000043023550
Número do documento: 24092513463923200000043023550
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 04/10/2024 11:13:28